Tribunal: TJES
Processo: 0010062-63.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010062-63.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DIAS DE SOUZA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso em que se discute a validade da citação de sócio, pessoa física, realizada pela via postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro em endereço no qual o executado não mais residia, com pedido de anulação do ato e dos demais que se seguiram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a validade da citação de pessoa física realizada por correio, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A validade da citação de pessoa física pela via postal está condicionada à entrega direta da correspondência ao destinatário, cuja assinatura deve constar pessoalmente no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade.

4)
A regra de citação da pessoa jurídica, que admite o recebimento por terceiro com base na teoria da aparência, conforme o § 2º do art. 248 do CPC, não se aplica à citação de pessoa física, que exige maior rigor para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

5)
Constitui vício insanável a citação recebida por terceiro, especialmente quando a correspondência é enviada para endereço onde o executado não mais reside, o que impede a presunção de ciência da demanda.

6)
Não se configura o comparecimento espontâneo apto a suprir a nulidade da citação quando a manifestação do executado ocorre somente após a efetivação de medida constritiva, em evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação de pessoa física pela via postal exige a entrega pessoal da correspondência ao citando e a aposição de sua assinatura no aviso de recebimento.

2. É nulo o ato citatório quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, mormente se a carta é enviada para endereço diverso do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 248, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.328.911/SP; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50164587120248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Cinge-se a controvérsia à validade da citação do sócio, pessoa física, realizada pela via postal e assinada por terceiro.

Como cediço, a citação da pessoa jurídica pode ser recebida por terceiros, conforme o §2º do art. 248 do CPC, desde que realizada no endereço correto e por quem, presumivelmente, tenha vínculo com a empresa, em observância à teoria da aparência e à instrumentalidade das formas.

Por outro lado, a citação da pessoa física exige maior rigor, demandando seja a correspondência entregue diretamente ao destinatário, com assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

Tal entendimento reflete o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade da citação de pessoa física à efetiva ciência da parte demandada, considerando a assinatura no aviso de recebimento como elemento indispensável para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA À PESSOA FÍSICA. VALIDADE. NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme já disposto no
decisum
combatido, o aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige, para a validade da citação postal de pessoa física, a entrega da carta citatória diretamente ao citando, mediante assinatura deste no aviso de recebimento.

2. Importante registrar que o caso analisa a validade da citação de pessoa física. Portanto, não se aplica o entendimento que confere validade à citação de pessoa jurídica mediante envio da carta citatória ao endereço do réu.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

2.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não houve comprovação de que o recorrente residisse em local distinto daquele informado nos autos quando da citação. Para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.328.911/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. ASSINATURA POR TERCEIROS. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da execução fiscal anulou as citações dos sócios da empresa executada (pessoas físicas) realizadas por aviso de recebimento (AR), em razão de as correspondências terem sido assinadas por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) a validade das citações dos sócios, pessoas físicas, realizadas por carta postal assinada por terceiros; (ii) a alegada violação ao contraditório, em razão da ausência de oportunidade de manifestação do ente estatal antes da decisão que declarou a nulidade das citações; e (iii) se o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supriria o vício de citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A citação de sócios pessoas físicas exige a entrega pessoal da correspondência ao destinatário e a assinatura deste no aviso de recebimento, conforme o art. 248, § 2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ. O recebimento por terceiros, sem comprovação de ciência efetiva do destinatário, caracteriza vício insanável .
4. O comparecimento espontâneo em juízo, que poderia sanar a nulidade da citação, não se configura no caso em análise, uma vez que não há evidências de manifestação inequívoca dos sócios que indique ciência da demanda. 5. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o ente estatal teve plena oportunidade de se manifestar, tendo apresentado pedido de reconsideração, que foi devidamente analisado e respondido pelo juízo a quo . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50164587120248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 13/fev/2025)

No caso, trata-se de citação de sócio, pessoa física, cuja validade está vinculada à entrega pessoal da correspondência.

Assim, o fato de a citação ter sido recebida por terceiro, sem comprovação de que o sócio efetivamente tomou ciência da demanda, constitui vício insanável, mormente por ter sido enviada para endereço onde o executado não mais residia.

Ademais, não se pode cogitar em comparecimento espontâneo apto a suprir o vício, uma vez que a manifestação do executado apenas ocorreu após a efetivação de medida constritiva, em evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para anular a sentença e declarar a nulidade da citação de
Alexandre Dias de Souza
e dos atos subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.